Tribunal: TJPA
Processo: 0803122-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803122-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO JOSE SENA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0803122-55.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Fernando Jose Sena Santos

Agravado: Estado do Pará; Instituto de Desenvolvimento Americano – IADES.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PUBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR – PA – IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE IDADE – POSSIBILIDADE - NÃO HÁ ILEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE IDADE ESTABELECIDA NO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 6.626/2004, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF, SÚMULA Nº 638 DO STJ. A LEGISLAÇÃO QUE REGE AS DIRETRIZES DO CONCURSO É AQUELA VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Jose Sena Santos contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Abaetetuba, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face do Estado do Pará e do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, nos seguintes termos:

“(...)

Pelos documentos carreados aos autos, observa-se que o autor, apesar de ter demonstrado ser integrante da Polícia Militar do Estado do Pará – e, portanto, potencial beneficiário da regra excepcional –, juntou documento certificando
ter tempo de serviço superior a 15 (quinze) anos quando da inscrição do certame.

Assim, apesar dos argumentos expostos pelo requerente, resta evidenciado nos autos que não atendeu estritamente às regras do edital, não havendo ilegalidade aparente na decisão de exclusão do concurso por inobservância ao requisito etário.

Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, diante da ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC
.”

Sustenta o agravante que se inscreveu para o concurso do curso de formação de Oficiais da polícia militar do Estado do Pará, sendo aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital.

Informa que foi eliminado do certame por ter infringido os itens 5.2.b e 5.6 do edital,
que trata do limite de idade no concurso.

Assevera que o item 5.2, alínea B, do edital do certame, prevê idade de até 30 anos para ingresso na corporação, todavia, o autor é militar não se aplicando este limite aos que já fazem parte da corporação, nos termos do item 5.6 do edital 02. Assim, não será exigido dos policiais militares da Polícia Militar do Pará o requisito de idade, desde que possuam, no máximo,
15 (quinze) anos de efetivo serviço
, a ser comprovado até a data da matrícula no CFO/PM, conforme Lei Estadual nº 8.971/2020.

Aduz que a decisão que eliminou o candidato está ilegal e que ofende vários princípios constitucionais.

Conclui requerendo a concessão da liminar, para o fim de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
e deferir os pedidos formulados pelo agravante para convocação e matrícula no curso de formação de Oficiais da PM/PA.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Indeferi o pedido de liminar sob o id 8897157.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, refutando todos os argumentos do agravante e requerendo que seja julgado desprovido o presente recurso. (id 9181499)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso. (id 9299587)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-lo.

Consta na exordial, que o Autor é Militar Estadual, integrante da Polícia Militar do Estado do Pará. Asseverou que, ao tomar conhecimento do Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Oficiais da PMPA, realizou sua inscrição, tendo a mesma sido deferida, oportunidade na qual realizou a prova objetiva. Aduziu que fora aprovado na referida etapa. Contudo, foi considerado inapto na segunda etapa (avaliação psicológica), por ter infringido os itens 5.2.b e 5.6 do edital, que trata do limite de idade no concurso.

Pois bem.

O edital
nº 01-CFO/PMPA/SEPLAD
, de 12/11/2020, dentre outros requisitos, estabeleceu o limite de idade de 18 (dezoito) a 30 (trinta) anos para a inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará. Senão vejamos:

5.1 Para a inscrição no presente concurso público de admissão ao CFO/PM, os candidatos deverão observar os requisitos gerais e específicos apresentados a seguir, bem como aqueles constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital.

5.2 São requisitos para a inscrição ao concurso público:

(...)

b)
ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos;

Esse limite etário possui previsão na Lei Estadual nº 6.626/2004, senão vejamos:

"Art. 3º. A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

(...)

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso: (...)

b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos para o concurso ao Curso de Formação de Oficiais e ao Curso de Formação de Praças;”

Não obstante, o edital nº 02-CFO/PMPA/SEPLAD, de 26 de novembro de 2020, em retificação, introduziu regra diferenciada no instrumento convocatório para os integrantes da Polícia Militar, conforme item 5.6, assim redigido:

5.6 O requisito previsto na alínea “b” do subitem 5.2
não
será exigido dos policiais militares da Polícia Militar do Pará,
desde que possuam, no máximo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço, a ser comprovado até a data da matrícula no CFO/PM
, conforme Lei Estadual nº 8.971/2020. (grifei).

Entretanto, o próprio agravante anexa declaração de tempo de serviço, datada em 24 de setembro de 2021 (id 36643670), em que demonstra que o mesmo possuía
15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias
de efetivos serviços prestados a PMPA.

Portanto, na data da inscrição do concurso público o agravante já contava com mais de 15 (quinze) anos de serviço, o que demonstra a ausência do direito do agravante.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CARGO DE SOLDADO DE 3ª CLASSE. LIMITE MÁXIMO DE IDADE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CORREÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O limite máximo de 30 (trinta) anos de idade estabelecido no edital de abertura está amparado no artigo 2º, § 2º, inciso II, da Lei Estadual n.º 15.704/2006, que institui o Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar do Estado de Goiás. 2. A idade máxima fixada no edital e prevista na lei de regência deve ser comprovada no momento da inscrição. Precedentes. 3. A Administração Pública verificando a existência de irregularidade pode, no exercício da autotutela, invalidar o ato eivado de ilegalidade. Ademais, não pode a parte impetrante pretender beneficiar-se do descuido da Administração. 4. Estando o ato impugnado amparado na previsão editalícia e no princípio da legalidade, inexiste direito líquido e certo a ser amparado, devendo ser denegada a segurança. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-GO - Mandado de Segurança Criminal: 00117428120188090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 30/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/08/2019)

Ademais, para finalizar, a estipulação da idade mínima e máxima se mostra em perfeita conformidade com a Súmula 683 do STF, a qual prevê que:

“O LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO SÓ SE LEGÍTIMA EM FACE DO ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO, QUANDO POSSA SER JUSTIFICADO PELA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO.”

Logo, considerando esse cenário, é forçoso concluir que não há o que retocar na decisão agravada, sendo legal o ato que resultou na eliminação do agravante do certame em questão.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO O RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/09/2022